Tribunal: TJSP
Processo: 1016059-18.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – RECURSO QUE VERSA APENAS SOBRE TAL PARTE DA SENTENÇA – negativa de contratação por parte da apelante – conclusão contida no laudo pericial grafotécnico no sentido de que a assinatura aposta no contrato proveio do punho da apelante que faltou com a verdade ao

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – RECURSO QUE VERSA APENAS SOBRE TAL PARTE DA SENTENÇA – negativa de contratação por parte da apelante – conclusão contida no laudo pericial grafotécnico no sentido de que a assinatura aposta no contrato proveio do punho da apelante que faltou com a verdade ao negar validade ao contrato e buscou haver vantagem ilegal (declaração de nulidade do negócio, devolução dobrada de valores regularmente descontados e indevida indenização por dano moral inexistente) – litigância de má-fé efetivamente ocorrida – alteração de ofício do percentual estipulado para a multa pela litigância de má-fé (10% do valor da causa) – percentual fixado acima do limite legal – multa reduzida para 9,9% da mesma base de cálculo.
Resultado: recurso desprovido, com alteração de ofício da multa pela litigância de má-fé.